Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SORTEIO PROMOVIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRETERIÇÃO DA VENCEDORA. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja quantia pleiteada pela recorrente é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente compareceu ao estabelecimento comercial da recorrida. Na ocasião, foi informada a respeito de um sorteio de um kit para churrasco. Afirma que no dia seguinte recebeu mensagem de texto que lhe informava ter sido contemplada no sorteio. Contudo, instantes após a comunicação, a recorrida teria sido novamente comunicada com a informação de que outro sorteio havia sido realizado, em razão de a recorrente supostamente não ter respondido ao primeiro chamado. Citada e intimada, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.
4. O Juízo de origem concluiu que “a situação narrada pela autora, em hipótese alguma, é passível de gerar danos morais, pois não atinge a autora em nenhum direito de personalidade, consistindo unicamente em aborrecimento comum ao dia a dia das pessoas”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “o fato narrado gerou enorme aflição para a recorrente por ter sido a sorteada, além da recorrida ter se negado a entregar o prêmio a ela e, após muita insistência, ter dito para ela ir ao local buscar o prêmio. Além de que, chegando lá teve sua expectativa frustrada, pois a recorrida apresentou um comportamento contraditório e colocou a recorrente em uma situação vexatória na frente de todos os demais clientes do mercado”.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 58290491, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso, entretanto, não se verifica, nos fatos narrados, qualquer violação aos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se, pois, de mero aborrecimento do cotidiano, conforme bem destacado pelo juízo de origem, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.